Tribunal: TJSP
Processo: 1035932-65.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
*EMBARGOS À EXECUÇÃO – cédula de crédito bancário abertura de crédito em conta corrente (LIS Limite Itaú para Saque PJ Pré) firmado por pessoa jurídica com cláusula de prorrogação automática – validade da indigitada cláusula com relação ao fiador, ante a anuência expressa e ausência de notificação do credor sobre a exoneração da fiança no período de prorrogação contratual – aplicação do art.

Ementa:
*EMBARGOS À EXECUÇÃO – cédula de crédito bancário abertura de crédito em conta corrente (LIS Limite Itaú para Saque PJ Pré) firmado por pessoa jurídica com cláusula de prorrogação automática – validade da indigitada cláusula com relação ao fiador, ante a anuência expressa e ausência de notificação do credor sobre a exoneração da fiança no período de prorrogação contratual – aplicação do art. 835 do CC/02 – atual jurisprudência do STJ – legitimidade passiva "ad causam" - validade dos juros contratuais/remuneratórios – excesso de execução não configurado - demanda improcedente – recurso improvido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000425450
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1035932-65.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ELIZEU LUIZ
VON DENTZ, é apelado ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035932-65.2019.8.26.0002 -Voto no
2
VOTO No: 36751
APEL.No: 1035932-65.2019.8.26.0002
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : ELIZEU LUIZ VON DENTZ
APDO. : ITAÚ UNIBANCO S/A
*EMBARGOS À EXECUÇÃO
cédula de crédito
bancário abertura de crédito em conta corrente
(LIS Limite Itaú para Saque PJ Pré) firmado por
pessoa jurídica com cláusula de prorrogação
automática
validade da indigitada cláusula
com relação ao fiador, ante a anuência expressa
e ausência de notificação do credor sobre a
exoneração da fiança no período de prorrogação
contratual aplicação do art. 835 do CC/02
atual jurisprudência do STJ
legitimidade
passiva “ad causam” - validade dos juros
contratuais/remuneratórios

excesso
de
execução não configurado - demanda improcedente
recurso improvido.*

1. Cuida-se de embargos opostos por Elizeu Luiz
Von Dentz à execução que lhe é movida por Itaú Unibanco S/A e
a CGD Comercial e Distribuidora de Tintas Ltda., pelo saldo
devedor de R$233.489,59, atualizado para abril/2019, apoiada
em “cédula de crédito bancário abertura de crédito em conta
corrente (LIS Limite Itaú para Saque PJ
Pré)”. Alega
preliminarmente ilegitimidade de parte passiva, tendo em
vista que figurou na contratação como devedor solidário, no
entanto deixou de ser sócio da empresa devedora em 2015,
conforme ficha de breve relato da JUCESP e contrato social,
de forma que não tem qualquer relação com a renovação do
contrato em 04.12.2017. Entende ter havido novação da dívida
da qual não participou. Aduz que mesmo tendo havido cláusula
permissiva de renovação automática, isso não significa sua
aquiescência. Sustenta que as cláusulas que visam a
perpetuação das renovações contratuais coloca o consumidor em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035932-65.2019.8.26.0002 -Voto no
3
desvantagem, conforme art. 51, IV do CDC (Lei 8078/90). Alega
excesso de execução, tendo em vista a ausência de
demonstrativo da evolução da dívida, devendo prevalecer o
documento extraído da intranet do banco onde demonstra saldo
negativo de R$74.006,52 em julho/2018.
2. A r. sentença de fls. 328/332 julgou
improcedentes os embargos à execução, carreando ao embargante
sucumbência de custas e despesas processuais, além de
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da
causa.
3. Irresignado, apelou o embargante a este
Tribunal, para reforma do “decisum”, com inversão dos ônus
sucumbenciais, insistindo na ilegitimidade de parte passiva,
tendo em vista que houve a renegociação do débito sem a sua
anuência, já que deixou a sociedade. Alega que a celebração
de novo contrato não pode ser entendido como singela
“renovação automática”, que ocorreu em dezembro/2017. Aduz
que mesmo que se admitisse a tese de renovação automática,
tal prática contraria o CDC, conforme arts. 51, IV e X.
Sustenta que foram firmados novos contratos apenas com a
empresa devedora, sem que o embargante fosse informado.
Reitera excesso de execução em razão da abusividade dos
juros, tendo em vista que o extrato apresentado a fls. 251
demonstra que em julho/2018 o saldo devedor era de
R$74.006,52, e não o valor cobrado de R$233.489,59, que
extrapola todos os limites contratuais da razoabilidade e da
boa-fé. Aduz que deve ser considerado seu cálculo, que aponta
o débito atualizado de R$85.626,31, ou se aplicando o CET
sobre o valor de R$74.006,52, de R$98.427,98.
4. O recurso foi processado e respondido. Os
autos subiram em seguida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035932-65.2019.8.26.0002 -Voto no
4
É o relatório.
5. O apelo não merece acolhimento. De início
consigna-se que o banco embargado ajuizou a ação de execução
para cobrar saldo devedor da “cédula de crédito bancário
abertura de crédito em conta corrente (LIS Limite Itaú para
Saque PJ
Pré)” firmada entre as partes em 30.04.2010,
conforme se denota da exordial daquela ação (fls. 08/10), de
forma que não há que se falar na contratação firmada entre o
banco e a devedora CGD Comercial e Distribuidora de Tintas
Ltda. em 04.12.2017 (fls. 276/283), mesmo porque está
desprovida de assinatura.
6. Assim, se afasta a ilegitimidade passiva “ad
causam”. No tocante à validade da fiança, tem-se que o
embargante
devedor
solidário/fiador
se
comprometeu
ao
cumprimento das obrigações do contrato objeto da execução e
aceitou que houvesse a prorrogação automática da fiança,
conforme estabelece a cláusula 8a (fls. 12/13), além disso
não requereu a notificação do credor sobre a exoneração da
fiança no período da prorrogação contratual, conforme dispõe
o art. 835 do CC/02, razão pela qual não houve cobrança
indevida do banco.
7. Neste sentido a atual jurisprudência do C.
STJ, seguida por esta Corte, perfilha entendimento de que:
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO BANCÁRIO. EXISTÊNCIA DE
CLÁUSULA
PREVENDO A
PRORROGAÇÃO
AUTOMÁTICA DA
FIANÇA.
LEGALIDADE. SÚMULA 83/STJ. PRECEDENTES. NOVAÇÃO. PRETENSÃO DE
DESCONSTITUIÇÃO DA FIANÇA. ACÓRDÃO QUE NÃO RECONHECEU A SUA
OCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS
CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO
DESPROVIDO. 1. A jurisprudência deste Tribunal Superior é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035932-65.2019.8.26.0002 -Voto no
5
iterativa no sentido de que é válida a cláusula que
estabelece a prorrogação automática da fiança com a renovação
do contrato principal, cabendo ao fiador, acaso intente sua
exoneração, efetuar, no período de prorrogação contratual, a
notificação de que reza o art. 835 do Código Civil. 2. A
alteração do entendimento exarado no acórdão recorrido, de
que não ocorreu a novação, demanda o revolvimento do acervo
fático-probatório dos autos, bem como a interpretação de
cláusulas contratuais, providências que não são admitidas
nesta instância extraordinária ante o disposto nas Súmulas 5
e 7 do STJ. 3. Agravo interno desprovido”. (AgInt nos EDcl no
REsp 1361599/SP, REL. MIN. MARCO AURÉLIO BELLIZE, 3a T., j.
18.08.16,
DJE
25.08.16);
além
disso,
“Refletindo
com
profundidade sobre a questão, atento à natureza do contrato
bancário
cativo e de longa duração que, por conseguinte,
tem por característica o fato de renovar-se periodicamente -;
e atentando para o fato de que a prorrogação do contrato
principal, a par de ser circunstância expressamente prevista
em cláusula contratual previsível no panorama contratual -,
tenho que a questão merece ser solucionada adotando-se a
mesma diretriz conferida para fiança em contrato de locação,
não havendo, por si só, falar em nulidade da disposição
contratual. Nessa toada, Carlos Fernando Mathias, em alusão à
doutrina de Clóvis Beviláqua, leciona acerca do art. 819 do
CC/2002, esclarecendo que não admitir interpretação extensiva
significa tão somente que o fiador responde, precisamente,
por aquilo que declarou no instrumento da fiança no caso
dos autos, como incontroverso, de fato, obrigou-se a se
manter como garante em caso de prorrogação da avença
principal: (...) Na mesma linha, Carlos Roberto Gonçalves
esclarece que a interpretação extensiva da fiança constitui
em utilizar analogia para ampliar as obrigações do fiador ou
a duração do contrato acessório, não o sendo a observância

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035932-65.2019.8.26.0002 -Voto no
6
àquilo que foi expressamente declarado, sendo certo que as
causas específicas legais de extinção da fiança são taxativas
(...)”, conforme se destaca do entendimento esposado no REsp
1.253.411/CE, REL. MIN. LUIS FELIPE SALOMÃO, 2a Seção, j.
24.06.15, DJE 04.08.15.
8. Na verdade, o postulante, ao firmar a
indigitada contratação, criou obrigações das quais estava,
sim, ciente de todos os elementos e características, não
sendo possível agora alegar abusividade ou excesso de
cobrança relacionada a juros que foram detidamente informados
na avença pelo embargado e aceitos por livre vontade.
9. Nesse contexto, pondera-se que é correto que
a vedação da incidência de taxa de juros superiores a 12% ao
ano não alcança operações realizadas com agentes do sistema
financeiro nacional, entre os quais se enquadra o embargado,
consoante a Súm. 596 do C. STF: “As disposições do Decreto n.
22.626/33 não se aplicam às taxas de juros e aos outros
encargos cobrados nas operações realizadas por instituições
públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro
nacional”. Por isso, os juros remuneratórios por elas
cobrados não sofrem as limitações da Lei de Usura, mormente
não se olvidando que o § 3o do art. 192 da CF/88, além de não
ser auto-aplicável à época, restou revogado pela Emenda
Constitucional no 40/2003, aplicando-se mesmo ao caso a Lei
da Reforma Bancária (Lei 4595/64).
10. Também se afasta o alegado excesso de
execução, pois como bem destacou a Magistrada “a quo”: “O
embargante argumenta que em julho de 2018 o saldo devedor da
conta era de R$74.006,52, o que realmente está comprovado a
fls. 251. No entanto, o embargante está desconsiderando que a
dívida não foi paga desde então, como demonstram os extratos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035932-65.2019.8.26.0002 -Voto no
7
dos meses seguintes. Incidiram sobre ela os encargos
contratuais, o que explica o aumento considerável. A fls. 255
do extrato demonstra o valor do saldo devedor na data
indicada pelo embargado como sendo a do inadimplemento da
pessoa jurídica, R$200.469,14. O demonstrativo do débito de
fls. 258 mostra a evolução do débito daquela data até o
ajuizamento da ação” (fls. 329/330), ou seja, abril/2019.
11. Destarte não podem ser aceitos os cálculos
apresentados pelo embargante na exordial, que aplicou “juros
simples” (fls. 02), nem os apresentados juntamente com o
apelo
(fls.
337),
pois
além
de
serem
produzidos
unilateralmente, não foram observados os encargos contratuais
incidentes em caso de inadimplência.
12. Nessas circunstâncias, nada há para ser
modificado
no
decisório
combatido,
o
qual
permanece
irretocável, inclusive por suas apropriadas razões. E, diante
da manutenção da sentença, permanece o embargante responsável
pelo pagamento das custas e despesas processuais, majorando-
se porém a verba honorária para 15% sobre o valor da causa
atribuído aos embargos, consoante o art. 85, § 11, do
CPC/2015.
13. Com esses fundamentos, nega-se provimento
ao recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator
mf:js